Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. ADOLESCENTE. ÚNICA TESTEMUNHA DO FATO CRIMINOSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os tribunais pátrios têm admitido o habeas corpus como meio constitucional apto a repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente. Não é, contudo, a via processual adequada para combater decisão que deferiu pedido do órgão acusador de produção antecipada de prova, no caso a oitiva de adolescente apontado como única testemunha do fato criminoso.
2. Habeas corpus não conhecido.